Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703399-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RONALDO FONSECA DE SOUZA RECORRIDO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA AFASTADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual. 2. Nos termos do art. 248, § 2o do CPC/2015, “sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. 3. A falta de ressalva ou de recusa do funcionário no recebimento do mandado de citação não opera a sua automática validação, nem mesmo com base na teoria da aparência, se provado nos autos que a Empresa citanda não funcionava no endereço em que aquele foi entregue, tendo sido recebido o mandado por funcionário de empresa diversa. 4. É nula a citação de pessoa jurídica operada em endereço diverso daquele constante de sua Alteração Contratual e cujo mandado de citação não foi recebido por seu funcionário. 5. Recurso provido. Processo anulado. Restituição do prazo para contestação. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 242, §1o, 243, 246, inciso II, 248, §2o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a validade da citação do recorrido, bem como a aplicação da teoria da aparência. Invoca dissenso interpretativo, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência; b) artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 242, §1o, 243, 246, inciso II, 248, §2o, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a validade da citação decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805732/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a possibilidade de êxito do apelo especial.” (AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido é o AgInt no TP 2.762/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 23/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010